Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709145-55.2023.8.07.0004 RECORRENTE: NILZA RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMÍNIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS. TITULARIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674). 3. É ônus probatório do terceiro interessado demonstrar ser titular do direito afetado pelo ato constritivo. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, presente no caso. 5. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 487, § 1o, 927, inciso VI, e 988, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido aplicado os temas 882 dos recursos repetitivos do STJ e 492 do STF, pois esses firmaram entendimento no sentido de que as taxas criadas por associações de moradores não podem ser cobradas de não-associados ou de proprietários que não tenham anuído ao encargo. Verbera sobre a necessidade de uniformização jurisprudencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 5o, incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV, LV, XVII e XX, da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do juiz natural e da segurança jurídica. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica violação aos mesmos dispositivos constitucionais e legais acima expostos, repisando as mesmas teses recursais. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos, bem como seja afastada a condenação por litigância de má-fé. Pugna, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II - De início, urge salientar que a recorrente apresentou 3 (três) recursos extraordinários (ID 63771833, ID 63835784 e ID 63835791). Contudo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, conheço apenas do primeiro recurso extraordinário interposto (ID 63771833). Já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663 / SP – Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021). No mesmo sentido: No mesmo sentido: HC 242077 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 2/8/2024. Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 487, § 1o, 927, inciso VI, e 988, todos do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas consignou: “Em 2010, o condomínio ajuizou ação de cobrança das taxas contra a ora apelante e ela informou que era parte ilegítima por ter formalizado distrato do negócio em 3/5/2004. Essa situação gerou a improcedência dos pedidos iniciais (autos no 2010.04.1.001340-3) e o redirecionamento da cobrança em desfavor de Miramar Ferreira, cujo pedido inicial foi procedente. Em sede de cumprimento de sentença, o imóvel foi penhorado para pagar a dívida. É inviável reconhecer a posse da apelante há mais de 22 anos (...). A alegação de revogação do distrato em 2007 não foi provada (...), pois o documento da cessão de direitos firmada com Miramar Ferreira na época não foi conhecido pela extemporaneidade da apresentação. A falta de provas do direito alegado de terceira prejudicada com a penhora do imóvel é suficiente para manter a improcedência dos pedidos dos embargos e inviabilizar a análise das demais teses que tratam sobre a possibilidade de cobrança de taxas condominiais em lote irregular e a natureza da obrigação” (ID 62813462). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV, LV, XVII e XX, da CF, já que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Da mesma forma, o apelo não pode transitar quanto à indicada divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, XVII e XX, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 386, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Tampouco cabe dar trânsito ao apelo em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 487, § 1o, 927, inciso VI, e 988, todos do CPC, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1373066 ARE 1478790 AgR / AM, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 24/4/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Destaco, ainda, a decisão proferida na Pet 12366 ED, pelo Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/5/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 20/5/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pedidos de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, e de condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027